Tribunal: TJBA
Processo: 8054777-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054777-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE POJUCA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMÓVEL EM ZONA RURAL.
DISCUSSÃO SOBRE POSSÍVEL DESTINAÇÃO INDUSTRIAL.
BAIXA DA INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA RECONHECIDA
A
DMINISTRATIVAMENTE. REATIVAÇÃO UNILATERAL E DE OFÍCIO PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TEMA Nº 138 DO STF. SEGURANÇA JURÍDICA E BOA-FÉ OBJETIVA. DECISÃO SURPRESA (ART. 10, CPC). NULIDADE DA CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de Execução Fiscal, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela executada. Discute-se no recurso a legalidade da reativação de ofício da inscrição imobiliária e do crédito tributário de IPTU (exercícios 2012 a 2016), após a própria Fazenda Municipal ter emitido certidão de baixa reconhecendo a natureza rural do imóvel, sem a instauração de prévio processo administrativo para a revisão do ato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a Administração Pública pode reativar unilateralmente crédito tributário anteriormente baixado sem a observância do contraditório e da ampla defesa no âmbito administrativo; (ii) determinar se a decisão judicial que se baseia em fatos novos trazidos pelo Fisco, sem oportunizar a manifestação da parte contrária, viola a vedação à decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O poder-dever de autotutela da Administração Pública (Súmula nº 473 do STF) não é absoluto e deve observar o devido processo legal sempre que a anulação ou revogação de atos administrativos repercutir na esfera de interesses individuais do administrado.

A reativação de inscrição imobiliária e o restabelecimento de cobrança de vulto, após reconhecimento anterior de não incidência tributária, exige a instauração de prévio processo administrativo, conforme tese fixada no Tema de Repercussão Geral nº 138 do STF.

A mudança repentina de entendimento jurídico da Fazenda Municipal, baseada em legislação antiga mas aplicada de forma superveniente e sem notificação, viola os princípios da segurança jurídica, da proteção à confiança e da boa-fé objetiva (venire contra factum proprium).

A ausência de notificação do contribuinte sobre os motivos da nova interpretação fiscal e sobre o ato de reativação do débito acarreta a nulidade absoluta do lançamento e retira os atributos de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Configura nulidade processual a decisão que rejeita exceção de pré-executividade com base em elementos novos sem conceder à parte executada o direito de se manifestar, caracterizando a vedada "decisão surpresa", nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo Interno julgado prejudicado.

Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Tese(s) de julgamento: 1. O desfazimento de ato administrativo que produziu efeitos concretos favoráveis ao contribuinte, como a baixa de inscrição imobiliária, deve ser obrigatoriamente precedido de processo administrativo com garantia de contraditório e ampla defesa. 2. A reativação de ofício de crédito tributário sem a devida notificação administrativa do sujeito passivo nulifica a Certidão de Dívida Ativa por ausência de liquidez e certeza.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 10; Lei nº 6.830/1980, art. 26; Súmula nº 473 do STF; Súmula nº 393 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 138 de Repercussão Geral (RE nº 594.296/MG); TJBA, Agravo de Instrumento nº 8010153-72.2022.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 03/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
8054777-07.2025.8.05.0000,
de POJUCA/BA, que tem como Agravante

PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

e Agravado

MUNICIPIO DE POJUCA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E

D
AR

PROVIMENTO A
O
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA